Tribunal: TJES
Processo: 0005273-68.2010.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005273-68.2010.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELLOYSE HONORATO REIS
APELADO: CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005273-68.2010.8.08.0047

APELANTE: H. H. R, REPRESENTADA POR SEUS GENITORES

APELADOS: CASA NOSSA SENHORA APARECIDA (HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS) E OUTRO

RELATORA: DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
H. H. R, REPRESENTADA POR SEUS GENITORES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES (fls. 435/439-verso), que julgou improcedente a pretensão contida na ação manejada em desfavor de
CASA NOSSA SENHORA APARECIDA (HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS) E OUTRO
.

Aduz a recorrente (fls. 443/447) que durante o trabalho de parto do seu nascimento o médico apelado causou lesão em seu braço esquerdo, o que pode ser evidenciado pelas provas dos autos, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida.

Contrarrazões, às fls. 450/454 e 456/465, pelo improvimento do recurso, sendo trazida, preliminarmente pelo primeiro recorrido, a tese de violação ao princípio da dialeticidade.

Parecer do Ministério Público de primeiro grau às fls. 466/469 e da Procuradoria de Justiça (id. nº 3689442).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 9 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005273-68.2010.8.08.0047

APELANTE: H. H. R, REPRESENTADA POR SEUS GENITORES

APELADOS: CASA NOSSA SENHORA APARECIDA (HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS) E OUTRO

RELATORA: DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o hospital apelado pleiteia o não conhecimento do recurso, em razão de suposta ausência de impugnação da sentença recorrida e consequente violação do princípio da dialeticidade.

Segundo estatui o Colendo STJ:

[...] em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos [...] (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 30/05/2018).

A mesma Corte de Justiça também salientou, no âmbito de sua jurisprudência, que:

[...] 3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. [...] (AgInt no AREsp 1186509/ES, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe 10/10/2018).

No caso dos autos, possível constatar que os argumentos trazidos pela recorrente estão voltados a obter a reforma da sentença recorrida, especialmente no que se refere à existência de provas capazes de conduzir ao acolhimento dos pedidos feitos na exordial.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
H. H. R, REPRESENTADA POR SEUS GENITORES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES (fls. 435/439-verso), que julgou improcedente a pretensão contida na ação manejada em desfavor de
CASA NOSSA SENHORA APARECIDA (HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS) E OUTRO
.

Aduz a recorrente (fls. 443/447) que durante o trabalho de parto do seu nascimento o médico apelado causou lesão em seu braço esquerdo, o que pode ser evidenciado pelas provas dos autos, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida.

Inicialmente, calha frisar que a responsabilidade civil, espécie de responsabilidade jurídica que integra o direito obrigacional, deriva da transgressão de uma norma civil preexistente, com a consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar.

Assim, o seu reconhecimento, de regra, demanda a comprovação da conduta humana, o elemento subjetivo (dolo ou culpa), o dano e o nexo de causalidade.

No caso em questão, por se tratar de responsabilidade objetiva, exige-se, somente, a demonstração da conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se, assim, o elemento volitivo.

A respeito, já decidiu o Colendo STJ:

[...] Nas hipóteses em que o atendimento médico é prestado pelo SUS, tem-se, necessariamente, que adotar o regime previsto no artigo 37, § 6°, da Constituição Republicana, prevendo a responsabilidade civil objetiva do estado (lati, sensu) e dos prestadores de serviços públicos por danos que seus agentes, eventualmente, causarem a terceiros" (e-STJ, fl. 195). [...] (AgInt no REsp n. 1.827.299/MS, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, DJe 8/5/2020).

Calha salientar que, mesmo sendo a responsabilidade do nosocômio do tipo objetiva, com relação ao profissional da medicina, somente será possível responsabilizá-lo, na hipótese de erro médico, caso comprovada a existência de culpa. Este é o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do Colendo STJ:

[...] 1. "A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional" (REsp 1.078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2.2009). [...] (AgInt no AREsp n. 1.933.556/DF, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe 1/12/2022).

Dito isso, ao examinar os autos, constato que fora realizada a produção de prova pericial (fls. 355/358), por meio da qual restou assentado que:

[...] A paralisia do plexo braquial no recém-nascido, é caracterizada por uma perturbação motora e sensitiva do membro superior, sendo que neste grupo etário habitualmente é consequência do trabalho de parto. Os fatores de risco podem estar relacionados com o parto (distócia de ombros, parto distócico - exceto cesariana, prolongamento da segunda fase do parto), com a mãe (primiparidade, diabetes, idade avançada, obesidade, baixa estatura) ou com o feto (macrossomia, maladaptação intra-uterina).

[...]

Além disso, há a paralisia completa, na qual todas as raízes nervosas são avulsionadas. Afeta de forma homogênea ambos os sexos, e o membro superior direito é o mais atingido. O diagnóstico é baseado em exame físico da movimentação passiva e dolorosa do membro afetado, ausência da movimentação ativa, paralisia flácida, perda do padrão flexor e alterações tróficas da pele.

[...]

Diante do exposto, não há relato de intercorrências durante o trabalho de parto
, conforme documentos de folhas 132/135, de modo que
concluo que não há como afirmar em que momento ocorreu a lesão na Requerente
.

[...]

Em quais circunstancias a fratura sofrida pela paciente ocorrem?

Os fatores de risco estão relacionados com o parto, com a genitora ou com o feto
.

[...]

É possível afirmar, conforme evidências científicas, que foi um parto tranquilo para complicações e de fácil execução?

Não há registro de intercorrências
nos documentos apresentados.

[...]

Causas familiares, quedas, vírus e etc. podem causar lesão de plexo branquial?

o Evento traumático, sim.

[...]

Informe o Sr. Perito se, com base nas provas acostadas aos autos, é possível afirmar com certeza que a lesão ocorreu no parto?

Não há relato de intercorrências durante o trabalho de parto
, conforme documentos de folhas 132/135, de modo que
não há como afirmar em que momento ocorreu a lesão na Requerente
.

[...]

O Requerido ao realizar os procedimentos agiu com prudência, realizando os atos dentro do quadro da paciente?

Pelos documentos médicos juntados no processo, sim.

Durante a realização dos procedimentos o Requerido foi negligente?

Pelos documentos médicos juntados no processo, não.

[...]

Considerando que, conforme consta no parto grama, o período de dilatação e expulsão do feto se deu em 2hs e 22min, pode-se afirmar que o parto foi tranquilo e de fácil execução?

Não há registro de intercorrências nos documentos apresentados.

A lesão no plexo braquial que se dá durante o parto é de fácil percepção pelo pediatra que recebe o RN, logo em seguida ao parto?

o Sim, é possível identificar a lesão.

[...]

Considerando os relatórios emitidos pelos obstetra, pediatra e enfermagem, é possível afirmar que a lesão se deu durante o parto ou nas dependências do hospital?

Não há relato de intercorrências durante o trabalho de parto
, conforme documentos de folhas 132/135, de modo que
não há como afirmar em o que momento ocorreu a lesão na Requerente
(grifei).

[...]

Com base nessas informações, possível constatar que a menor paciente foi diagnosticada com paralisia do plexo braquial, enfermidade esta que pode estar ligada a vários fatores de risco, dentre eles, o parto. Todavia, por meio das conclusões alcançadas pela
expert
, não vislumbro a existência de demonstração patente de nexo causal entre o parto realizado pelo segundo recorrido e a citada enfermidade.

Saliento que ao examinar a prova pericial é possível constatar que a infante teve seu parto realizado pelo segundo apelado e, após, apresentou a citada paralisia.

O que não é possível constatar, de plano, é que tal consequência indesejável decorreu diretamente da ação do médico ou de erro praticado pelo profissional da medicina.

Constato que, em razão das provas contidas nos autos, especialmente pela prova pericial, que o ato cirúrgico se deu sem intercorrências, não havendo demonstração de negligência médica ou mesmo qualquer elemento capaz de conduzir à certeza de que, no caso dos autos, a paralisia do plexo braquial que acomete a recorrente tenha decorrido do parto realizado pelo médico, ora segundo recorrente.

Nessa linha, calha frisar, como ressaltado pela perita, que a paralisia que acomete a apelante pode ter como decorrência não somente o parto, ao passo que tem, como fatores de risco, relação “c
om a mãe (primiparidade, diabetes, idade avançada, obesidade, baixa estatura) ou com o feto (macrossomia, maladaptação intra-uterina)
” (fls. 355), o que reforça ainda mais a os fundamentos ora expostos.

De mais a mais, os documentos de fls. 25, 27 e 247/249, além do depoimento do médico Gustavo de Andrade Gomes (fls. 405/406) não são capazes de infirmar as conclusões retrocitadas, daí porque fica claro que a defesa não logrou carrear ao feito provas capazes de lastrear, de forma robusta, a sua versão dos fatos (art. 373, I, do CPC).

A este respeito, já se manifestou o colendo STJ:

[...] 1. Conforme precedente deste Colegiado, "como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano" (REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012). [...] (AgInt no AREsp nº 1.662.960/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 25/11/2021).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro a condenação da apelante nos honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ficando a obrigação sob condição suspensiva, na forma do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005273-68.2010.8.08.0047

APELANTE: H. H. R, REPRESENTADA POR SEUS GENITORES

APELADOS: CASA NOSSA SENHORA APARECIDA (HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS) E OUTRO

RELATORA: DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO –
PARALISIA DO PLEXO BRAQUIAL
– FATORES DE RISCO – FALTA DE PROVAS DA
NEGLIGÊNCIA MÉDICA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora seja possível
constatar que a menor paciente foi diagnosticada com paralisia do plexo braquial, enfermidade esta que pode estar ligada a vários fatores de risco, dentre eles, o parto, as provas dos autos, em especial a pericial, demonstram que o ato cirúrgico se deu sem intercorrências, não havendo demonstração de negligência médica ou mesmo qualquer elemento capaz de conduzir à certeza de que a citada paralisia tenha decorrido do parto realizado pelo médico
.

2. Ainda que a defesa tenha carreado ao feito outros elementos probatórios, não se mostram robustos a ponto de
lastrear, a sua versão dos fatos, daí porque deve ser desprovido o apelo
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e majorar a condenação da apelante nos honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ficando a obrigação sob condição suspensiva, na forma do § 3º, do art. 98, do CPC.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.